Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-38.2023.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância evidenciada.
Pena. Básica mantida no mínimo e inalterada na segunda etapa. Acréscimo de 1/6 pela causa de aumento. Envolvimento de adolescente. Redutor descabido. Evidenciada a dedicação do réu à traficância. Regime semiaberto mantido. Apelo improvido.